Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702070-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO RUY GIACOMASSI SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifica-se que foi proferida sentença que resolveu o processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID n. 83280927 dos autos originários). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10